Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703056-05.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LUIZA CLARA NOGUEIRA FERREIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Vistos e etc., Embargos de Declaração opostos pela parte autora alegando que a decisão foi omissa, uma vez que condenou a parte ré agravante ao pagamento de honorários, no patamar de 10% do valor da condenação, perfazendo o irrisório valor de R$ 78,61 (setenta e oito reais e sessenta e um centavos). Requereu que seja afastada a omissão quanto à observância do § 8o do art. 85 do CPC, para acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, para fixar o valor da condenação em honorários advocatícios de forma equitativa. É o relatório Decido Nada a prover. A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que existe na Lei 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pela parte ré/embargante, tendo em vista que foi cumprida a literalidade legal da regulamentação do sistema. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, (Acórdão n.1138450, 07013288820188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no PJe: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1140537, 07006256020188079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, já que o valor fixado obedece aos ditames do artigo 55 da Lei 9.099/1995, o qual estabelece as regras para fixação de honorários advocatícios no sistema dos juizados especiais. Portanto, conforme art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, conheço os Embargos de Declaração, mas no mérito, os rejeitos. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023 16:05:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator